Tribunal: TJMT
Processo: 0010550-44.1995.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010550-44.1995.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE ROSANO DA SILVA (APELADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), JOSE ROSENDO DA SILVA - CPF: 741.074.531-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS – INAPLICABILIDADE – REFORMA DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

O prazo prescricional intercorrente, no âmbito da execução fiscal, deve ser contado em conformidade com os marcos temporais definidos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei nº 6.830/80, conforme estabelecido pelos Temas 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a ausência de delimitação precisa dos marcos temporais pela sentença recorrida, em contrariedade ao item 4.5 do REsp nº 1.340.553/RS, gera nulidade da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente. Ademais, constatado que o período de paralisação do feito ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, aplica-se o entendimento da Súmula 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição nesse contexto. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis–MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0010550-44.1995.8.11.0003, movida contra
José Rosendo da Silva
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção da ação.

Inconformado, recorre o apelante, argumentando que o Município sempre foi diligente no processo, realizando diversas tentativas de citação e localização de bens, o que afastaria a inércia necessária para configurar a prescrição. Além disso, aponta que a morosidade do Judiciário contribuiu para o atraso na condução do processo, não podendo essa demora ser atribuída ao credor. Por fim, destaca a necessidade de revisão dos marcos temporais estabelecidos e prequestiona a inaplicabilidade da legislação utilizada na decisão recorrida.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da execução fiscal movida pelo Município de
Rondonópolis
contra
Jose Rosendo da S
ilva
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).”

No presente caso, houve a reunião de diversos feitos, ajuizados em desfavor do executado, os quais se encontravam em fases distintas, dessa forma passo a análise dos potenciais interrupções do prazo prescricional.

Autos código 30113, CDA n.º 01396/91, 01491, 01995/91.Despacho citatório ocorreu em 25/09/1992.Autos código 335887, CDA’S n.º 02002/91, 01497/91.Despacho citatório ocorreu em 25/09/1992.Autos código 335889, CDA n.º 01409/91,01504/91,02010/91. Despacho citatório ocorreu em 16/06/1992. Autos código 3358996, CDA n.º 01408/91,01503/91,02009/91. Despacho citatório ocorreu em 15/06/1992. Autos código 335897, CDA n.º 01398/91,01493/91,01997/91,01407/91,01502/91,02008/91. Despacho citatório ocorreu em 11/06/1992. Autos código 335898, CDA n.º 01407/91,01502/91,02008/91. Despacho citatório ocorreu em 15/06/1992. Autos código 335899, CDA n.º 01402/91,01496/91,02001/91. Despacho citatório ocorreu em 15/06/1992. Autos código 335900, CDA n.º 01401/91,01495/91,02000/91. Despacho citatório ocorreu em 15/06/1992. Autos código 335901, CDA n.º 01404/91,01499/91,02004/91. Despacho citatório ocorreu em 15/06/1992. Autos código 335903, CDA n.º 01501/91,01406/91,02007/91. Despacho citatório ocorreu em 15/06/1992. Autos código 335904, CDA n.º 01397/91,01492/91,01996/91. Despacho citatório ocorreu em 11/06/1992. Autos código 335906, CDA n.º 01410/91,01505/91,02011/91. Despacho citatório ocorreu em 11/06/1992. Autos código 335988, CDA n.º 01858/93,00291/93. Despacho citatório ocorreu em 30/11/1993. Autos código 335989, CDA n.º 01859/93,00292/93. Despacho citatório ocorreu em 30/11/1993. Autos código 335990, CDA n.º 00293/93,01860/93. Despacho citatório ocorreu em 30/11/1993. Autos código 335993, CDA n.º 00294/93. Despacho citatório ocorreu em 30/11/1993. Autos código 335995, CDA n.º 00295/93,01862/93. Despacho citatório ocorreu em 30/11/1993. Autos código 335997, CDA n.º 00299/93,01867/93. Despacho citatório ocorreu em 30/11/1993. Autos código 336000, CDA n.º 00301/93,01869/93. Despacho citatório ocorreu em 30/11/1993. Autos código 336001, CDA n.º 00286/93. Despacho citatório ocorreu em 14/12/1993. Autos código 336002, CDA n.º 01853/93. Despacho citatório ocorreu em 14/12/1993. Autos código 336003, CDA n.º 01868/93,00300/93. Despacho citatório ocorreu em 16/12/1993. Autos código 336005, CDA n.º 01855/93,00288/93. Despacho citatório ocorreu em 16/12/1993. Autos código 336006, CDA n.º 01853/93. Despacho citatório ocorreu em 11/03/1994. Autos código 336009, CDA n.º 01866/93,00298/93. Despacho citatório ocorreu em 14/03/1994. Autos código 336010, CDA n.º 01865/93,00297/93. Despacho citatório ocorreu em 11/03/1994. Autos código 336013, CDA n.º 03278/93. Despacho citatório ocorreu em 28/06/1994. Autos código 336014, CDA n.º 03288/93. Despacho citatório ocorreu em 24/06/1994.
Autos código 7017, CDA’S n.º 03284/93,03285/93,03286/93.
Despacho citatório ocorreu em 20/09/1994.
Autos código 7021, CDA’S n.º 03282/93,03281/93,03280/93,03292/93,03293/93,03294/93.
Despacho citatório ocorreu em 20/09/1994. Autos código 59572,
CDA n.º 1473/91.
Despacho citatório ocorreu em 06/10/2003. Autos código 70219,
CDA’S n.º 22000/98, 21999/98,22009/98,22014/98,22015/98,22019/98,22026/98,22027/98,22031/98,22032/98,22036/98,22037/98,22043/98,22044/98,22058/98,22059/98,22068/98,22069/98,22073/98,22074/98,22074/98,22078/98,22079/98.
Despacho citatório ocorreu em 23/10/1998. Em 23/10/1998, foi expedida carta de citação, retornando positiva em 03/11/1998. A Fazenda Pública em 26/06/2001, requereu a penhora. Pelo juízo em 02/08/2001, foi determinada a penhora dos imóveis sobre os quais incidem os débitos tributários. Em 24/09/2001, foi realizado o registro de penhora junto ao 8º Cartório de Notas e Ofício de Justiça de Rondonópolis. Em 01/10/2001, pelo oficial de justiça foi certificado que o executado foi devidamente intimado acerca da penhora. Em 25/09/2003 foi determinada a intimação do exequente para efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, ou dar andamento ao processo sob pena de arquivamento.
Procedeu-se a reunião dos
Autos código 7240,
CDA n.º 03291/93. Autos código 30111, CDA n.º 01571/94. Autos código 30109, CDA n.º 01573/94. Autos código 30108, CDA n.º 01574/94. Autos código 30107, CDA n.º 01575/94. Autos código 30106, CDA n.º 01576/94. Autos código 30105, CDA n.º 01577/94. Autos código 30114, CDA n.º 01568/94.
Autos código 30118 CDA n.º 01563/94. Autos código 30117 CDA n.º 01566/94. Autos código 30116 CDA n.º 01565/94. Autos código 30115 CDA n.º 01567/94. Autos código 321804 CDA n. º 01569/94.
Em 23/09/1998,
foi
determinada a
reunião
dos
feitos
executivos em desfavor do
executado
. que
tramitam

perante
o
juízo
. Listando as
seguintes

execuções

fiscais
:6153/93,9464/93,9851/93,12878/93,13755/93,2004/94,32130/95,33474/95,8350/93,9
6
6/93,12855/93,12916/93,13767/93,23185/94,32285/95,33475/95,33476/95,8974/93,9475/93,12973/93,12809/93,24905/94,33430/95,33530/95,9281/92,9477/93,12876/93,13361/93,15954/94,24923/94,33431/95,33472/95,9390/93,9846/93,12877/93,13364/93,15965/94,25002/94,33432/95,33473/95.
Pelo juízo em 25/09/2003, foi determinada a intimação pessoal do exequente para realizar o depósito da diligência do oficial de justiça ou dar andamento no processo, sob pena de arquivamento do feito. O Município de Rondonópolis em 26/04/2004 requer a reunião dos feitos n.º 5226/1998 e 5813/1993, bem como a citação do executado por carta via aviso de recebimento.
Em 17/05/2004 foi certificada a reunião dos feitos: 6153/93,8350/93,8974/93,9281/93,9390/93,9464/93,9466/93,9475/93,9477/93,9846/93,9851/93,12855/93,12857/93,12876/93,12877/93,12878/93,12912/93,12973/93,13361/93,13364/93,13755/93,13767/93,13809/93,15954/94,15965/94,22004/94,23185/94,24905/94,24923/94,3680/97,5226/98,5813/93,25002/94,32130/95,32285/95,33430/95,33431/95,334332/95,33450/95,33475/95,33530/95,33472/95,33473/95,33474/95,33476/95, ao feito 5813/93.

Em 12/05/2005 a Fazenda Pública requereu a citação do executado por oficial de justiça. Em 10/06/2005 foi acostado aos autos cálculo atualizado dos débitos reunidos, que corresponderiam a R$ 15.725,19. A Fazenda Pública em 16/05/2006 reiterou o pedido de citação do executado por meio de oficial de justiça. Em 22/05/2006, foi determinada a citação por edital do exequente. Em 18/04/2007 a Sra. Josefa Maria da Silva, cônjuge do executado, apresentou de exceção de
p
ré
-
executividade, ocasião em que sobreveio a informação de que o executado foi a óbito, motivo pelo qual pugna pela extinção da execução diante da ilegitimidade, requerendo ainda que a manifestação seja recebida como embargos à execução. Em 25/05/2007, o Município de Rondonópolis apresentou impugnação à exceção de
p
ré
-
executividade. Em 05/09/2007 foi rejeitada a exceção de
p
ré
-
executividade apresentada determinando ainda a citação da Sra. Josefa Maria da Silva como representante do Espólio de José Rosendo da Silva. A Fazenda Pública em 01/06/2008 requereu a intimação do executado para pagamento, arresto ou penhora e avaliação, no importe de R$ 12.918,46 (doze mil novecentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos). O pedido foi deferido em 25/06/2009, a carta de intimação foi expedida em 15/09/2009, o aviso de recebimento retornou em 25/09/2009. Em 13/08/2012 o Município de Rondonópolis requereu o cancelamento da penhora do imóvel registrado à Rua Piauí n.º 1187, quadra 55, lote 01, Bairro Cidade
S
almen
,
CEP 78705130, Rondonópolis-MT e requereu a penhora do imóvel situado à Rua 13 de Maio n.º 1408, quadra 55, lote 03, Bairro Cidade
S
almen
,
CEP 78740040, Rondonópolis-MT.

Autos código 83803,
C
DA’s:
2001/98,22002/98,22003/98,22011/98,22012/98,22013/98,22016/98,22017/98,22018/98,22020/98,22021/98,22022/98,22023/98,22024/98,22025/98,22028/98,22029/98,22030/98,22033/98,22034/98,22035/98,22035/98,22038/98,22039/98,22040/98,22041/98,22042/98,22045/98,22046/98,22047/98,22060/98,22061/98,22062/98,22065/98,22066/98,22067/98,22070/98,22071/98,22072/98,22075/98,22076/98,22077/98,22080/98,22081/98,22082/98. Despacho
c
itatório

em 28/09/1998. Em 14/10/1998
f
oi

expedido mandado de
c
itação
,

c
om

o retorno negativo em 25/04/2002 a parte
e
xecutada

f
oi

citada por
e
dital
.

A Fazenda Pública em 03/06/2002 requereu a penhora do imóvel localizado na Rua Piauí n.º 1154, quadra 55, lote 17, Cidade
S
almen
,
Rondonópolis. Em 22/06/2004 sobreveio certidão do oficial de justiça, na qual constou que foi procedida a penhora do bem imóvel indicado, bem como cientificados o executado e sua esposa. Em 20/06/2004 a parte executada pleiteia pela nulidade da citação por edital. A Fazenda Pública em 09/10/2006 requer a suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Em 24/10/2006, pelo juízo foi deferido o pedido de suspensão do feito pelo prazo requerido. Em 18/04/2007 a Sra. Josefa Maria da Silva, apresentou exceção de
p
ré
-
executividade requerendo a nulidade da execução ante a ilegitimidade passiva e a extinção do processo, visto que o executado José Rosendo da Silva foi a óbito. Em 09/05/2007 foi determinada a suspensão do curso da ação principal até o julgamento definitivo desta. O Município de Rondonópolis em 25/05/2007 apresentou impugnação à exceção de
p
ré
-
executividade. Em 29/06/2007 foi rejeitada a exceção de
p
ré
-
executividade apresentada determinando ainda a citação da Sra. Josefa Maria da Silva como representante do Espólio de José Rosendo da Silva. Em 05/11/2010 foi determinada a intimação do exequente para providenciar a documentação complementar necessária à designação de hasta pública, bem como, efetuar o depósito de diligência para intimação da parte executada. A Fazenda Pública em 18/08/2011 requereu a realização de nova avaliação do bem penhorado, visto que se passaram 05 (cinco) anos desde a última avaliação. Em 25/10/2011 foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de que fosse atualizada a avaliação do valor do bem penhorado, a partir da data da penhora. O Município de Rondonópolis em 17/03/2012 requereu a suspensão da execução pelo prazo de 06 (seis) meses. Iniciado em 13/05/2012 conforme certidão do cartório. Autos código 72054
C
DA’s

n.º 22063/98, 22064/98. O Despacho citatório foi proferido em 04/12/2000. A Fazenda Pública requereu a citação por carta via aviso de recebimento em 31/05/2004, diante da
i
nfrutividade

reiterado o pe
d
ido em 31/03/2005. O Município de Rondonópolis em 05/10/2006 requereu a suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Deferido em 27/10/2006. Em 18/04/2007 a Sra. Josefa Maria da Silva, apresentou exceção de
p
ré
-
executividade requerendo a nulidade da execução ante a ilegitimidade passiva e a extinção do processo, visto que o executado José Rosendo da Silva foi a óbito. Em 09/05/2007 foi determinada a suspensão do curso da ação principal até o julgamento definitivo desta. O Município de Rondonópolis apresentou impugnação à exceção de
p
ré
-
executividade em 25/05/2007. Em 26/06/2007 pelo juízo foi determinado o arquivamento da presente execução fiscal em razão do provimento n.º 18/2007 da CGJ. Desarquivados os autos, em 05/03/2012 foi determinado o arquivamento da execução fiscal na forma do provimento n.º 05/2012-CGJ. A Fazenda Pública em 22/05/2012 requereu a reunião dos feitos de n.º 5813/1993, autos código 30113, 4701/1998, código 83803, 8446/1993, código 366009. Em 06/08/2012 verificou-se que houve a reunião de feitos em diferentes fases processuais motivo pelo qual foi determinada a reabertura do prazo de defesa destacando que o débito total atualizado do processo é de R$ 9.269,84 (nove mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Em 27/09/2013 foi acostado aos autos o ofício n.º 1242/2013, expedido pelo 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis - MT, no qual constou a informação de que a foi cancelada a penhora do imóvel sob matrícula n.º 56.708 e averbada as penhoras nas matrículas n.º 75.851, 56.851 e 56.709; não tendo sido encontrado arresto/penhora para ser cancelado no imóvel denominado lote 17 da quadra 55. Em 09/09/2014 foi expedido edital de intimação de penhora, certificado o decurso do prazo em 09/06/2014. Em 05/11/2014, o Município de Rondonópolis requereu a avaliação dos imóveis situados nos endereços: a) Rua 13 de Maio, n.º 1408, quadra 55, Lote 03, Cidade
S
almen
;
b) Rua Ceará, n.º 1423, quadra 55, lote 11, Cidade
S
almen
;
c) Rua Amarante Guimarães, n.º 763, quadra 55, lote 07, Cidade
S
almen
,
todos em Rondonópolis Mato Grosso. Em 12/05/2016 foi determinada a intimação da Fazenda Pública para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias sobre a existência ou não de parcelamento, compensação e/ou quitação dos débitos objeto da presente execução. Em resposta a Fazenda Pública em 21/06/2016 manifestou nos autos informando que o débito persiste. Em 04/07/2016 pelo juízo foi deferida a realização da avaliação do bem penhorado. Em 19/07/2017 foi determinada a intimação da Fazenda Pública para no prazo de 05 (cinco) dias indicar leiloeiro particular de sua confiança. Em 21/07/2017 o Espólio de José Rosendo da Silva, apresentou exceção de
p
ré
-
executividade e requereu a suspensão da hasta pública. A Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de
p
ré
-
executividade. Pelo juízo em 18/10/2018 foi rejeitada a exceção de
p
ré
-
executividade. O Município de Rondonópolis em 07/03/2019 requer a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão do parcelamento dos débitos. Após, em 21/10/2022 a Fazenda Pública requer o prosseguimento da Execução Fiscal, bem como a pesquisa da matrícula via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), nos seguintes endereços: a) Rua 13 De Maio, N° 1408, Quadra 55, Lote 03, Cidade
S
almen
,
Rondonópolis-
m
t
;
b) Rua Ceará, N° 1423, Quadra 55, Lote 11, Cidade
S
almen
,
Rondonópolis-
m
t
;
c) Rua
A
rmante

Guimarães, N° 763, Quadra 55, Lote 07, Cidade
S
almen
,
Rondonópolis-
m
t
.
O juízo determinou em 21/08/2023 a intimação do exequente para no prazo de 30 dias trazer aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis, requerendo o que entender de direito. A Fazenda Pública em 18/09/2023, Id. 232793696, requer a dilação do prazo pelo período de 30 (trinta) dias. Em 18/10/2023 o juízo determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que se traga aos autos matrícula atualizada dos imóveis indicados no prazo de 15 (quinze) dias. Em 24/04/2024, Id. 232794652, foi determinada a intimação da
F
azenda
P
ública para manifestar acerca da prescrição intercorrente. Em Id. 232794657, a Fazenda Pública manifestou informando que não há prescrição intercorrente. Em 04/06/2024, Id. 232794659 foi proferida sentença extinguindo o processo em razão da prescrição intercorrente dos créditos tributários, em conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Da análise dos marcos temporais mencionados,
verifica-se que o executado foi devidamente citado por carta em
03/11/1998,
o que interrompeu a fluência do prazo prescricional. Mais adiante, houve o registro de penhora do imóvel em
24/09/2001,
sendo o executado cientificado em
01/10/2001.

Após, foi procedida a reunião de outras execuções ao processo, estas em fase inicial, onde o executado se quer havia sido citado
,
e
em
22/05/2006,

houve nova interrupção do prazo prescricional, em razão d
e nova
citação
por edital
.

Em
18/04/2007
a Sra. Josefa Maria da Silva, cônjuge do executado, apresentou de exceção de
pré
-executividade
informando ainda que o executado fora a óbito.

Em

25/05/2007,
o Município de Rondonópolis apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade.
Pelo juízo em
05/09/2007
foi rejeitada a exceção de
pré
-executividade
.

Em
05/11/2010
foi determinada a intimação do exequente para providenciar a documentação complementar necessária à designação de hasta pública, bem como, efetuar o depósito de diligência para intimação da parte executada. A Fazenda Pública em
18/08/2011
requereu a realização de nova avaliação do bem penhorado, visto que se passaram 05 (cinco) anos desde a última avaliação.

Em
13/08/2012
o Município de Rondonópolis requereu o cancelamento da penhora do imóvel registrado à Rua Piauí n.º 1187, quadra 55, lote 01, Bairro Cidade
Salmen
, CEP 78705130, Rondonópolis-MT e requereu a penhora do imóvel situado à Rua 13 de Maio n.º 1408, quadra 55, lote 03, Bairro Cidade
Salmen
, CEP 78740040, Rondonópolis-MT.

Em
2
7
/09/2013
foi acostado aos autos o ofício n.º
1242/2013,
expedido pelo 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis - MT, no qual constou a informação de que a foi cancelada a penhora do imóvel sob matrícula n.º 56.708 e averbada as penhoras nas matrículas n.º 75.851, 56.851 e 56.709; não tendo sido encontrado arresto/penhora para ser cancelado no imóvel denominado lote 17 da quadra 55.

Em
09/09/2014
foi expedido edital de intimação de penhora, certificado o decurso do prazo em
09/06/2014.
Em
05/11/2014,
o Município de Rondonópolis requereu a avaliação dos imóveis situados nos endereços: a) Rua 13 de Maio, n.º 1408, quadra 55, Lote 03, Cidade
Salmen
; b) Rua Ceará, n.º 1423, quadra 55, lote 11, Cidade
Salmen
; c) Rua Amarante Guimarães, n.º 763, quadra 55, lote 07, Cidade
Salmen
, todos em Rondonópolis Mato Grosso.

O juízo em
12/05/2016
determinou a intimação da Fazenda Pública para no prazo de 10 (dez) dias
manifestar-se acerca da existência ou não de parcelamento, compensação e/ou quitação dos débitos
objeto da presente execução. Em resposta, a Fazenda Pública em
21/06/2016
manifestou nos autos informado que o débito persiste.
Em
04/07/2016
foi deferida a realização de avaliação do bem anteriormente penhorado.

Em
19/07/2017
foi determinada a intimação da Fazenda Pública para no prazo de 05 (cinco) dias indicar leiloeiro particular de sua confiança
.

Em seguida,
21/07/2017
,
o Espólio de José Rosendo da Silva, apresentou exceção de
pré
-executividade e requereu a suspensão da hasta pública. A Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade.

Somente
em
18/10/2018
,
pelo juízo,
foi rejeitada a exceção de
pré
-executividade. O Município de Rondonópolis em
07/03/2019
requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão do parcelamento dos débitos.

Após, em
21/10/2022
a Fazenda Pública requer o prosseguimento da Execução Fiscal, bem como a pesquisa da matrícula via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), nos seguintes endereços: a) Rua 13 De Maio, N° 1408, Quadra 55, Lote 03, Cidade
Salmen
, Rondonópolis
-MT
; b) Rua Ceará, N° 1423, Quadra 55, Lote 11, Cidade
Salmen
, Rondonópolis
-MT
; c) Rua Arnaldo Guimarães, N° 763, Quadra 55, Lote 07, Cidade
Salmen
,
Rondonópolis-
MT
.

Em
18/10/
2023
foi determinada
a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que se traga aos autos matrícula atualizada dos imóveis indicados no prazo de 15 (quinze) dias. Em
24/04/2024,
Id. 232794652, foi determinada a intimação da
F
azenda
P
ública para manifestar acerca da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública
em resposta,
manifestou informando que não há prescrição intercorrente.

Em
04/06/2024,
Id. 232794659 foi proferida sentença extinguindo o processo em razão da prescrição intercorrente dos créditos tributários, em conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Deste modo,
verifica-se que
o período em que processo permaneceu paralisado
ocorreu
por culpa exclusiva dos mecanismos da justiça
,
não deve
ndo
ser considerado no cômputo do prazo prescricional.

N
ão se desconhece que a ação de execução já tramita por um longo período; entretanto, há de se reconhecer que grande parte desse tempo o limbo processual se deu em razão da demora no cumprimento dos atos processuais.

A Súmula
106 do STJ estabelece que:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Ademais, conforme se vê pela sentença, o juízo de origem não delimitou os marcos temporais considerados para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Logo, tal ausência evidencia que a sentença padece de nulidade, em virtude da falta de indicação precisa das ocorrências que fundamentam a decisão proferida, conforme preconiza o item 4.5 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS.

Assim, no caso concreto, não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo a reforma da sentença e o prosseguimento da ação de execução fiscal as medidas que se impõem.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo não foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024